Tribunal: TJDFT
Processo: 0752035-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de assegurar a GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA SAMPAIO o direito de recorrer em liberdade da r. sentença que o condenou às penas de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e mais 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, aplicadas em retribuição à prática dos delitos de vias de fato, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, todos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira. Em seu arrazoado (ID 22089693), a d. defesa do paciente sustenta que há incompatibilidade entre a manutenção de sua prisão preventiva e a sua condenação a uma sanção corporal a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Alega ser indevido que o paciente aguarde o julgamento do recurso em regime prisional mais gravoso do que o definido na sentença condenatória. Invoca o princípio da homogeneidade. Defende a possibilidade de sua progressão de regime, na forma prevista pelo Enunciado 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que não estão satisfeitos os requisitos exigidos para a prisão preventiva. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para garantir ao paciente o direito o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, decido. De início, verifico que a d. defesa do paciente vale-se do presente remédio heroico para tentar fazer prevalecer seu argumento de que a decretação da custódia cautelar combatida na espécie padece de ilegalidade. Todavia, cuida-se de questão suficientemente examinada e refutada por esta egrégia 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do HCCrim 0737075-65.2020.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. 3) A periculosidade do agente é fundamento idôneo a justificar a segregação, sobretudo em casos de crimes praticados em contexto doméstico, que carregam em si a característica da escalada de violência. 4) O art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada, sobretudo quando caracterizado o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas” (Acórdão 1286658, 07370756520208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Com efeito, percebe-se, sem dificuldades, que a legalidade da decretação da segregação provisória do paciente já foi devidamente verificada naquela assentada pelo egrégio Colegiado, que concluiu que a medida extrema satisfaz os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por isso, o pretendido reexame de tais questões encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo do HCCrim 0737075-65.2020.8.07.0000. No ponto, é pertinente acrescentar que a prisão preventiva foi ainda mais robustecida pela formulação por parte da d. autoridade impetrada de um juízo de certeza relativo às imputações deduzidas em desfavor do paciente. Ora, se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sem que tenha sobrevindo qualquer mudança do quadro fático-jurídico que rendeu ensejo à sua segregação, não há qualquer razão lógica em determinar sua soltura justo agora que a d. instância de piso debruçou-se sobre o caso em sede de cognição exauriente e encontrou fundamento suficiente para promover a sua responsabilização criminal pelos graves fatos delitivos narrados na peça acusatória. Por esses motivos, deixo de examinar as razões defensivas na parte em que sustentam a ausência dos requisitos legalmente exigidos para a decretação da prisão cautelar. Remanescem como questões suscetíveis de apreciação na espécie a pretendida progressão de regime, bem como a alegada incompatibilidade da prisão preventiva com a sua condenação a uma pena privativa de liberdade a ser expiada, inicialmente, no regime semiaberto. Conforme disciplinado pelos arts. 8o e 9o da Resolução 113/2010 do c. Conselho Nacional de Justiça e pelo art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, sobrevindo a interposição de recurso contra sentença condenatória recorrível em ação penal que conta com réu preso, exige-se do respectivo juízo criminal a expedição da carta de guia provisória, documento que é remetido ao douto juízo executório, permitindo-lhe definir o agendamento dos benefícios cabíveis. Desse modo, não é correto dizer que o paciente estará submetido a condições análogas a regime prisional mais severo do que aquele ao qual ele foi sentenciado, na medida em que, uma vez expedida a carta de guia provisória, competirá ao douto juízo das execuções penais promover a compatibilização entre a prisão cautelar e o regime prisional fixado na sentença para início do cumprimento da pena corporal. Descendo ao presente caso, como o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade a ser inicialmente expiada no regime semiaberto, caberá ao douto juízo executório determinar a sua transferência para unidade penitenciária compatível com o regime prisional previsto em sua sentença condenatória, resguardando, assim, o princípio da homogeneidade. De igual forma, competirá ao douto juízo das execuções penais efetuar o agendamento dos benefícios executórios cabíveis, bem como analisar originariamente a satisfação ou não dos requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento das benesses legais. Nessa esteira de raciocínio, ainda que penda de julgamento o recurso interposto pela d. defesa do paciente, nada impedirá que, após a expedição da carta de guia provisória, seja requerido junto à MM. Vara de Execuções Penais o deferimento de benefícios extramuros típicos do regime semiaberto. Além disso, a d. defesa poderá postular perante o douto juízo executório a progressão de regime quando satisfizer os requisitos legalmente exigidos para tanto. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não detecto a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo à d. autoridade aqui indicada como coatora. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator